Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706392-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: GABRIEL HENRIQUE SOUSA DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento contra a decisão do e. Juízo da 2a Vara Cível, de Órfãos e de Sucessões de São Sebastião – DF, de indeferimento da busca de endereços do réu nos sistemas conveniados (ação de busca e apreensão n. 0707648-45.2024). Eis o teor da decisão ora revista: 1. De forma excepcional, a fim de se dar efetividade ao cumprimento das determinações judiciais, a restrição de circulação/licenciamento, no veículo dado em garantia, foi anotada no sistema RENAJUD, conforme informação anexa. 2. Lado outro, concessa maxima venia, mas o patrono da parte autora deve estar zombando da inteligência do magistrado. A pesquisa na rede mundial de computadores; nos sites dos Tribunais de Justiça (no caso, do TJDFT, domicílio da requerida); dos Cartórios de Imóveis (por meio do e-RIDFT, acessível mediante pagamento dos respectivos emolumentos); no Detran-DF (por meio de formulário próprio disponível aos advogados) e nas "redes sociais" é plenamente acessível, bastando atitude comissiva por parte da autora. A título didático, aprenda a parte autora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio da devedora ao já assoberbado Poder Judiciário. Aliás, não se pode querer transformar o Poder Judiciário em repartição investigativa na área cível. 3. Desta forma, concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para a credora indicar o atual domicílio do requerido, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. A parte agravante assevera que: (a) “As partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com alienação fiduciária em garantia, nos termos do Decreto-Lei no 911/69”; (b) “Diante da inadimplência da Parte Financiada Agravada, regularmente constituída em mora, ajuizou a credora a presente ação com pedido liminar de BUSCA E APREENSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a fim de recuperar o bem gravado como garantia em caso do inadimplemento do contrato e, ao final, ter a posse desse consolidada em seu favor”; (c) “Após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para tentativa de localização do veículo objeto da ação, bem como da Parte Financiada Agravada, ambos não foram localizados para cumprimento do mandado de BUSCA E APREENSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE nos endereços que foram informados no contrato”; (d) “Ante ausência de localização do bem objeto do processo e da Parte Financiada Agravada, foi requerida o auxílio do judiciário, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil3 , para que esse, através de sistemas internos disponíveis apenas para o Poder Judiciário, disponibilize pesquisa de endereços realizadas via InfoJud, RenaJud e BacenJud para tentativa de novas diligências em eventuais novos nos endereços constantes desse cadastros extremamente atualizados”. Invoca os princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo. Afirma que “a citação só pode ser efetivada após a APREENSÃO ou REINTEGRAÇÃO DO VEÍCULO à Instituição Financeira Agravante e, tendo encontrado apenas a Parte Financiada Agravada, não se pode deixar de prestar a jurisdição com a finalidade de localização de novos endereços em nome da Parte Financiada Agravada para novas tentativas de diligencias para possível localização do bem para cumprimento da liminar ora deferida ou para citação da parte após a apreensão do veículo”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que “seja realizada pesquisas de endereços em nome da Parte Financiada Agravada através dos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud, para tentativa de localização de novos endereços onde possa se encontrar a própria ou o veículo objeto do processo de origem, isso como medida de direito”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento das pesquisas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, no atual momento processual, iria (ou não) de encontro ao princípio da cooperação. Hei por bem, por ora, seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. Não pairam dúvidas de que, pelas normas do processo, o Poder Judiciário tem o dever (limitado) de cooperar com a parte demandante para encontrar endereços onde a parte ré pode ser encontrada, valendo-se de recursos que são indisponíveis à parte. Ocorre que, no específico caso concreto, uma série de fatores contribuem ao indeferimento da medida liminar, a saber: (a) o indeferimento de pesquisas de endereço para localização do bem não configura situação de urgência ou perigo de dano irreparável; (b) diversamente de outras situações já apreciadas por esta Relatoria, a instituição financeira não teria envidado qualquer esforço à localização da parte devedora, ou seja, aparentemente não teria apresentado conduta diligente ao longo do processo na tentativa de localizar tanto o veículo gravado com alienação fiduciária em garantia, além do pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado no termo contratual; (c) o e. Juízo de origem, além de ter deferido a restrição de circulação do veículo no sistema Renajud, teria indicado inúmeras vias por meio das quais a instituição financeira (não hipossuficiente) poderia se valer à localização do devedor e/ou do veículo, inclusive mediante o recolhimento dos respectivos emolumentos. Nessa toada, no atual momento processual não se evidencia ofensa aos princípios da celeridade, efetividade e cooperação processuais, a ponto de subsidiar o imediato deferimento das pesquisas, e sem a demonstração de que a parte credora tenha se valido de qualquer meio (acessível) para encontrar endereços valendo-se dos recursos que lhe são disponíveis. Nessa linha de raciocínio, já decidiu esta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS. SISTEMAS. DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO. ÔNUS. CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de pesquisa de endereços da executada por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se incumbe ao Poder Judiciário buscar o endereço do devedor sem que a parte credora tenha comprovado que efetuou todas as diligências possíveis para localizá-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR É ônus do credor indicar o endereço atualizado do devedor, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização do réu em substituição à parte credora. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura pelo endereço do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar o paradeiro do devedor”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, caput e § 1o e 524. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1950597, 0737938-79.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) No mais, a decisão poderá ser revista ao tempo do julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento, quando poderá resultar evidenciada a efetivação das diligências (viáveis) pela instituição financeira, e sem prejuízo da eventual apreciação da matéria em sede de apelação na hipótese da prematura extinção do processo. Destaca-se que por esses fundamentos (ausência de urgência e possibilidade de apreciação da matéria em sede de apelação), a e. Oitava Turma Cível, em recente decisão, teria inclusive negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira em situação similar. (TJDFT, acórdão 1943734, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 05.12.2024) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise da matéria pelo Colegiado, na hipótese de demonstração do insucesso das diligências efetuadas pela instituição financeira. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento, tendo em vista que o réu não teria sido citado até o presente momento processual. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator